Tribunal: TJSP
Processo: 1057804-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – - Lesão nos cotovelos e no punho direito do autor – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Apelo da autarquia e reexame necessário – Pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo – Análise prejudicada - Impossibilidade de percepção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – - Lesão nos cotovelos e no punho direito do autor – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Apelo da autarquia e reexame necessário – Pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo – Análise prejudicada - Impossibilidade de percepção de "auxílio-doença" nos intervalos de tempo em que o segurado exerceu atividade laborativa - Aplicação da tese repetitiva fixada pelo Col. STJ no julgamento do Tema 1.013 - Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, servindo cópia do acórdão como ofício à autarquia para a imediata implantação do "auxílio-doença" ordenada pela tutela de urgência outorgada pelo juízo a quo, aqui confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado WELLINGTON HERMES RUFINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso,
servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS para a imediata
implantação do benefício ordenada pela tutela de urgência outorgada pelo
juízo a quo, aqui confirmada, incumbido ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.883
Apelação Cível no 1057804-80.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Wellington Hermes Rufino.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária
- Lesão nos
cotovelos e no punho direito do autor Concessão de benefício
Admissibilidade Incapacidade total e temporária e nexo causal
atestados em perícia médica - Ação julgada procedente Apelo da
autarquia e reexame necessário
Pedido de recebimento do
recurso de apelação no efeito suspensivo Análise prejudicada -
Impossibilidade de percepção de "auxílio-doença" nos intervalos
de tempo em que o segurado exerceu atividade laborativa -
Aplicação da tese repetitiva fixada pelo Col. STJ no julgamento do
Tema 1.013 - Juros de mora contados de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao
índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei
no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido,
provido, em parte, o outro recurso, servindo cópia do acórdão
como ofício à autarquia para a imediata implantação do "auxílio-
doença" ordenada pela tutela de urgência outorgada pelo juízo a
quo, aqui confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Wellington Hermes
Rufino em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das moléstias causadas
pelas condições agressivas a que esteve exposto durante o desempenho de sua
atividade profissional, motivo pelo qual postula a concessão de benefício
pertinente ao dano suportado (fls. 01/06).
A r. sentença de fls .81/86, proferida em 16 de março de 2020,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar o réu à
concessão do "auxílio-doença" de natureza acidentária, nos termos ali
determinados, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último benefício
concedido e relacionado às sequelas aqui indenizadas, até a reavaliação médica
periódica que conclua pelo término da incapacidade, e ao pagamento dos valores
em atraso, com juros de mora incidentes de forma global desde a data de início
do benefício até a data da citação e, após, decrescentemente, mês a mês,
seguindo os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), e correção monetária
incidente mês a mês sobre as prestações em atraso, acompanhando o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), respeitada a prescrição quinquenal,
se o caso, além de abono anual (artigo 40, da Lei no 8.213/91 e artigo 120, do
Decreto no 3.048/99), com a renda mensal inicial reajustada pelos índices
utilizados nos benefícios em manutenção, aplicando-se a proporcionalidade no
primeiro reajuste (artigo 41-A, da Lei no 8.213/91), devendo ser observado, na
medida do possível, o processo de reabilitação profissional (artigos 89 a 92, da
Lei no 8.213/91 e artigos 136 a 140, do Decreto no 3.048/99), concedendo a tutela
provisória de urgência, tão somente quanto à implantação do benefício (artigos
300 e 1.012, inciso V, ambos do Código de Processo Civil) e, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios de
sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, parágrafo
4o, inciso II, do Código de Processo Civil), anotado o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
4
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, requerendo
que sua apelação seja recebida no efeito suspensivo, além de, no mérito, alegar
a ausência de incapacidade e de nexo laboral, sustentar que a prova pericial é
contrária à prova documental dos autos e afirmar que, se devidamente
comprovado no CNIS juntado aos autos, atualizado na época de eventual
execução, que a parte apelada trabalhou durante todo o período no qual a
sentença concedeu-lhe o "auxílio-doença" acidentário, inexistem diferenças a
serem pagas à parte apelada a tal título, pois há determinação de suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional
(03/06/2019), devendo, assim, ser suspenso o processo até o julgamento dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia, sob o rito dos arts. 1.036 e
seguintes do NCPC - REsp 1.788.700/SP e REsp 1.786.590/SP, prequestionando
a matéria ali ventilada (fls. 101/108), com resposta (fls. 112/116).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa necessária.
Destaco, de pronto, que a análise do pedido de recebimento do
recurso no efeito suspensivo resta prejudicada, por caracterizada, na espécie, a
regra prevista no artigo 1.012, do novo CPC. Ademais, as decisões que
acolherem o pedido em face do INSS, autarquia federal, estão sujeitas
obrigatoriamente ao “reexame necessário”, de acordo com os art. 496, I, do
mesmo Código.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
5
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após examinar o obreiro e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
assentou em seu laudo de fls. 37/47 que:
... “DISCUSSAO”:
“Avaliado o autor, encontramos alterações clinico funcionais
em seus cotovelos e no punho direito, alterações estas que no
momento impedem que retorno ao trabalho em suas atividades
laborais junto a postes de rua, na instalação de fibras de
internet da TIM, devendo se afastar do trabalho e realizar
adequado tratamento”.
.......
“O nexo pode ser estabelecido neste caso, já que
sabidamente ocorrem esforços nesta região em suas
atividades junto a postes nas ruas”
.....
·”Incapacidade Total e Temporária. Nexo estabelecido como
concausa.
Passível
de
tratamento
e
pleno
restabelecimento”.(Destaquei)
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que a relação de causalidade havia sido reconhecida anteriormente
pela própria autarquia, tanto que concedeu ao segurado “auxílio-doença”
acidentário no período de 25/07/2019 a 19/08/2019 (fl. 74).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução total e
temporária da capacidade para o trabalho e o nexo causal, componentes
constituintes do binômio necessário à reparação infortunística, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão o da concessão do “auxílio-doença
acidentário”, a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos, vale
dizer, 20/08/2019 (fl. 74), e pelo prazo de 120 dias, contados da sua efetiva
implantação, nos moldes da atual redação do art. 60, §9o, da Lei 8.213/91,
conferida pela Lei 13.457/2017, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificada a tutela de
urgência outorgada pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
6
De resto, anoto que a questão atinente ao desconto dos
períodos em que o segurado exerceu atividade remunerada e recebeu benefício
acidentário ou previdenciário já foi enfrentada pelo Col. Superior de Justiça no
Recurso Especial No 1.786.590 SP, julgado em 24/06/2020, tendo sido fixada,
para os fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a seguinte tese repetitiva,
relativa ao Tema 1.013/STJ: "No período entre o indeferimento administrativo e a
efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente."
Desse modo, o recebimento do benefício nos períodos
trabalhados é perfeitamente possível, não sendo caso, por outro lado, da
suspensão do processo pretendida pela autarquia.
De outra banda, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o,
II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
7
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
8
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Diante do teor da fundamentação deste acórdão, não socorre
ao suposto direito do INSS, por sua vez, a matéria expressamente
prequestionada por ele a fl. 108.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1057804-80.2019.8.26.0053
Nome do Segurado:
Wellington Hermes Rufino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057804-80.2019.8.26.0053 -Voto no 36.883 - PT
9
Benefício Concedido:
Auxílio-doença acidentário 91% do SB
DIB:
20.08.2019 (fl. 74)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, servindo
cópia deste acórdão como ofício ao INSS para a imediata implantação do
benefício ordenada pela tutela de urgência outorgada pelo juízo a quo, aqui
confirmada, incumbido ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência
ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator